Tribunal: CARF
Processo: 10166.730726/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
Diante da renúncia à esfera administrativa, não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar a matéria submetida ao Poder Judiciário (Súmula CARF n° 1).
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
COMPETÊNCIA. SUMULA CARF N° 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL.
Preenchida a parte final do § 4° do art. 150 do CTN, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL.
Em relação ao ganho de capital, a tributação é realizada em separado, não se deslocando o fato gerador para o final do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SUMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
IRPF. TRUST. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A discussão de o trust, instituto jurídico estrangeiro, ser ou não compatível com o ordenamento jurídico brasileiro é irrelevante para a solução da lide, eis que os fatos ocorreram no exterior e a fiscalização comprova que o autuado não observou o instituto tal como regrado no exterior, demonstrando inequivocamente ser o autuado o real titular da renda e do patrimônio dolosamente ocultados por meio dos trusts.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Em relação aos anos-calendários e 2010 a 2013, cabível a incidência de multa isolada pelo não recolhimento mensal obrigatório atinente a rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por pessoa física residente no Brasil (Súmula CARF n° 147).
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
As riquezas e o patrimônio acumulado ao longo da vida do recorrente podem ser considerados no fluxo de caixa do ano-calendário objeto da fiscalização, mas, para tanto, deve ser ponderada a Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual pertinente, bem como a prova eventualmente produzida.
IRPF. MULTA QUALIFICADA SÚMULA CARF N° 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730726/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
Diante da renúncia à esfera administrativa, não cabe ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais apreciar a matéria submetida ao Poder
Judiciário (Súmula CARF n° 1).
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
COMPETÊNCIA. SUMULA CARF N° 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL.
Preenchida a parte final do § 4° do art. 150 do CTN, aplica-se o prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL.
Em relação ao ganho de capital, a tributação é realizada em separado, não se
deslocando o fato gerador para o final do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. MULTA
ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada
devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SUMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
IRPF. TRUST. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730726/2016-15
Fl. 4951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

A discussão de o trust, instituto jurídico estrangeiro, ser ou não compatível
com o ordenamento jurídico brasileiro é irrelevante para a solução da lide, eis
que os fatos ocorreram no exterior e a fiscalização comprova que o autuado
não observou o instituto tal como regrado no exterior, demonstrando
inequivocamente ser o autuado o real titular da renda e do patrimônio
dolosamente ocultados por meio dos trusts.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Em relação aos anos-calendários e 2010 a 2013, cabível a incidência de multa
isolada pelo não recolhimento mensal obrigatório atinente a rendimentos
recebidos de fontes situadas no exterior por pessoa física residente no Brasil
(Súmula CARF n° 147).
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
As riquezas e o patrimônio acumulado ao longo da vida do recorrente podem
ser considerados no fluxo de caixa do ano-calendário objeto da fiscalização,
mas, para tanto, deve ser ponderada a Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual pertinente, bem como a prova eventualmente
produzida.
IRPF. MULTA QUALIFICADA SÚMULA CARF N° 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para, em razão da decadência,
excluir do lançamento relativo a ganhos de capital na alienação de bens e direitos os fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2010.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Fl. 4952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4902/4942) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 4843/4877) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/33),
no valor total de R$ 3.769.490,07, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2010, 2011, 2012 e 2013, por:
(1) omissão de dividendos recebidos de fontes no exterior, creditados em contas
dos trusts ORION SP E TRIUMPH SP (2010, 2011, 2012 e 2013, 150%),
(2) omissão de rendimentos referentes a vantagens indevidas recebidos de fonte
no exterior (offshore Acona International Investments Ltd) em conta do trust
ORION SP (2011, 150%),
(3) omissão de rendimentos tendo em vista gastos incompatíveis com a renda,
caracterizado pelo excesso de aplicações sobre origens/sinais exteriores de
riqueza no ano de 2011, conforme Fluxo Financeiro Mensal (2011, 75%),
(4) omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não
comprovada, em conta do trust ORION SP (2010, 150%),
(5) omissão de ganhos de capital na alienação de ações e outros ativos financeiros
mantidos no exterior, em contas dos trusts ORION SP e TRIUMPH SP
(2010, 2011 e 2013, 150%) e
(6) multa isolada por falta do recolhimento mensal obrigatório atinente aos
rendimentos recebidos no exterior (2010, 2011, 2012 e 2013, 50%).
O lançamento foi cientificado em 07/12/2016 (e-fls. 02, 4723 e 4840). O Termo
n° 15 - Verificação Fiscal consta das e-fls. 34/135, tendo o procedimento fiscal transcorrido no
contexto da “Operação Lava Jato”.
Na impugnação (e-fls. 4727/4762), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Não enquadramento do Impugnante nos critérios da Portaria RFB n.
2.193/2014: Violação dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da
Confiança do Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade
(substantive due process of law).
(c) Incompetência funcional da DEMAC-BH para a instauração do Termo de
Verificação Fiscal e para a autuação em referência: Violação ao Princípio da
Legalidade.
(d) Decadência dos lançamentos referentes ao ano-calendário de 2010.
(d) Acusação fiscal de omissão de dividendos e rendimentos recebidos no
exterior: ilicitude das provas.
Fl. 4953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

(e) Inexistência de disponibilidade jurídica ou econômica dos dividendos e
rendimentos recebidos pelas trusts mantidas no exterior.
(f) Ausência de previsão legal que obrigasse o Recorrente a declarar sua condição
de beneficiário final das trusts mantidos no exterior. Inaplicabilidade da multa
aplicada pelo falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão.
(g) Equívocos fiscais que ensejaram o suposto valor patrimonial a descoberto no
ano-calendário 2011.
(h) Caráter confiscatório da penalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 4843/4877):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento
é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é
válido mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES
CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS - DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
Demac compete no âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em
todo território nacional, em relação aos contribuintes de relevante
interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, processar lançamentos de ofício,
imposição de multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação
tributária, e as correspondentes representações fiscais.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, a regra aplicável na contagem do
prazo decadencial é estabelecida pelo artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional, iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE VANTAGENS.
CONTAS MANTIDAS NO EXTERIOR EM NOME DE TRUST.
Comprovado nos autos que a figura do trust foi utilizada apenas para dar
sustentação ao recebimento de vantagens recebidas no exterior, são
corretas as imputações de omissão de rendimentos e dividendos, de
ganhos de capital, de rendimentos consubstanciados em depósitos
bancários de origem não comprovada e a consequente apuração do
imposto de renda em nome do sujeito passivo, real detentor da
disponibilidade econômica e jurídica dos recursos depositados.
Fl. 4954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do
contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não
ocorrência da infração.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DE ATO NORMATIVO.
À instância julgadora administrativa é vedada a apreciação de
argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de ato normativo por
ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MULTA ISOLADA
Diante da comprovação de que o contribuinte agiu de forma dolosa com
o objetivo de ocultar do fisco o real valor do imposto devido é cabível a
multa de ofício qualificada aplicada sobre o imposto apurado no
lançamento.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente
sobre o valor do imposto mensal devido a título de carnê-leão sobre
rendimentos recebidos no exterior e não recolhido nas datas previstas na
legislação de regência.
O Acórdão foi cientificado em 03/08/2017 (e-fls. 4899) e o recurso voluntário (e-
fls. 4902/4942) interposto em 01/09/2017 (e-fls. 4902), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 03/08/2017, o prazo recursal se findou na
segunda-feira 04/09/2017.
(b) Não enquadramento do Impugnante nos critérios da Portaria RFB n.
2.193/2014. Incompetência territorial e funcional da DEMAC-BH. Violação
dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do Contribuinte, da
Segurança Jurídica e da Proporcionalidade (substantive due process of law).
A DEMAC-BH não tem competência territorial nacional, caso contrário não
teria sido editada a Portaria n. 2.193/2014 a definir critérios de
enquadramento dos contribuintes à fiscalização e autuação dessa Delegacia
Especial. Logo, há que se justificar/fundamentar sua atuação. Qualquer outra
interpretação é casuística e se afastas das regras de interpretação das normas.
Os fundamentos que ensejaram a autuação e a tese fiscal exposta no acórdão
recorrido afrontam os Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança
do Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade. Além disso, a
Turma Julgadora da DRJ/BHE adotou postura furtiva e não enfrentou as
específicas impugnações apresentadas, pois não buscou a declaração de
inconstitucionalidade de ato administrativo editado pela RFB, mas questionou
Fl. 4955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

a higidez da fiscalização à luz das diretrizes normativo-constitucionais. Isso
porque, nos termos do Regimento Interno da Receita Federal e da Portaria
RFB n. 2.193/14, não se submeteria à fiscalização pela DEMAC-BH. A
possibilidade assegurada pela Portaria RFB n. 2.193/2014 de submissão ao
acompanhamento econômico-tributário diferenciado no ano de 2015 as
pessoas físicas indicadas nos termos dos §§ 1° e 2o do art. 9o da Portaria RFB
n° 2.356, de 2010 (artigo 2°, parágrafo único) não socorre a RFB, pois o
enquadramento excepcional, regime de fiscalização estabelecido pela Portaria
RFB n. 2.356/2010, estava ainda vigente quando do início da fiscalização,
pressupondo: (i) indicação com critérios objetivos ou (ii) expressa e anterior
justificativa. Uma vez que a análise objetiva dos requisitos demonstra que o
Recorrente não se enquadra nos critérios para o "acompanhamento
econômico-tributário diferenciado”, a sua inclusão nesse regime diferenciado
somente poderia ocorrer mediante expressa e circunstanciada fundamentação
pela COMAC, o que não ocorreu no presente caso. O acórdão recorrido
reconheceu, de forma expressa, a ausência de justificativa para direcionar o
Recorrente ao acompanhamento fiscal diferenciado. Eventual justificativa
atrelada ao fato de que se estaria em um cenário de "valores recebidos à
margem da legislação" não é, evidentemente, para se levar a sério,
notadamente em razão do seu caráter genérico e abstrato. Logo, há vício de
origem pela atuação da DEMAC-BH, o que acaba por contaminar e tornar
nula a autuação. Além disso, há ofensa direta e incisiva ao Princípio da
Isonomia, a vedar tratamento diferenciado e anti-isonômico aos contribuintes.
É inadmissível, para a higidez do ato, que a sua motivação seja tácita ou que
decorra de fundamentação presente em decisão judicial, ainda que não citada
Logo, o ato administrativo de lançamento não observa o requisito forma
(motivação/fundamentação) e incorre em vício relacionado à falta de
dialeticidade, abalando a estrutura do substantive due processo f law e aos
princípios da igualdade/isonomia e da proporcionalidade pela excepcional e
injustificada distinção entre o recorrente e os demais contribuintes, sendo
meramente retórico o argumento da DRJ de haver equívoco na defesa por
confundir acompanhamento tributário diferenciado com fiscalização
diferenciada. O advento da Portaria RFB 641/2015 não socorre ao fisco, pois
o início da fiscalização se deu ao tempo da Portaria RFB 2.193/2014. A
denúncia pelo Ministério Público e a condenação em primeira instância não
atende aos critérios da Portaria RFB 2.193/2014, devendo ser aplicado o
princípio da presunção da inocência. Não há como flexibilizar a regra de
competência, ainda mais contra contribuinte com alta exposição política. Em
termos objetivos, não há razão jurídica e fundamento legal autorizadores que
viabilizem o alcance da fiscalização da Demac à esfera do Recorrente. Diante
do exposto, não há dúvida de que o Termo de Procedimento Fiscal instaurado
pela Delegacia Especial de Belo Horizonte/MG é formal e materialmente
nulo, o que também atinge o Auto de Infração lavrado com amparo naquela
fiscalização e em discussão nestes autos.
(c) Acusação fiscal de omissão de dividendos e rendimentos recebidos no
exterior: ilicitude das provas. A autuação fiscal ora combatida está pautada no
Termo de Verificação Fiscal que, a partir de provas obtidas ilegalmente pelo
Fl. 4956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

Ministério Público Federal junto ao Governo Suíço, concluiu pela omissão de
rendimentos recebidos pelo contribuinte ora Recorrente de fontes no exterior.
Entretanto, no Brasil - Estado receptor das referidas provas - o sigilo bancário
para fins de investigação fiscal na ocasião da instauração do Termo de
Verificação Fiscal, só poderia ser quebrado mediante autorização judicial.
Assim, ainda que na Suíça seja possível a produção da prova sem o crivo
judicial, tais documentos somente serão válidos no Brasil se legitimados pela
autoridade judicial (doutrina e jurisprudência). Em outras palavras, o pedido
de quebra de sigilo bancário em outro país exige uma; decisão judicial no
Brasil, ainda que no local onde a prova vá ser produzida tal requisito seja
dispensável. A ausência de tal providência, portanto, enseja a ilicitude das
provas obtidas por meio da transferência de processos, bem corno todas
aquelas dela decorrentes, motivo pelo qual sua anulação é medida que se
impõe.
(d) Decadência dos lançamentos referentes ao ano-calendário de 2010. No caso se
aplica o art. 150, § 4°, do CTN. Há decadência do lançamento efetuado no
ano-calendário 2010 a título de omissão de dividendos recebidos de fonte no
exterior (fatos geradores ocorridos entre 28/02/10 e 31/12/10); omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (fato gerador ocorrido em 08/06/2010) e omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira (fatos
geradores ocorridos entre 08/01/10 e 01/10/10). Igualmente, o direito do
Fisco de exigir a multa aplicável pela falta de recolhimento do IRPF
supostamente devido a título de carnê-leão (fatos geradores ocorridos entre
31/03/10 e 31/10/10) decaiu. É imperioso relembrar que o ano-calendário
2010 já foi objeto de Fiscalização e autuação pelo Fisco, o que reafirma a
decadência da exigência fiscal deste Auto de Infração. E pelas mesmas razões
não deve prosperar a multa isolada aplicada pela Fiscalização em relação aos
tributos prescritos, uma vez que, se inexiste obrigação principal, inexistirá
também a obrigação acessória.
(e) Inexistência de disponibilidade jurídica ou econômica dos dividendos e
rendimentos recebidos pelas trusts mantidas no exterior. O recorrente é o
beneficiário final dos trusts denominados ORION SP e TRIUMPH SP,
mantidos no banco suíço Julius Baer & Cie AS, ou seja, é apenas o
beneficiário econômico efetivo, qualidade nunca foi ocultada. A Corte de
Cassação Italiana tem farta jurisprudência no sentido de que a particularidade
do trust é a aquisição por parte do trustee da propriedade dos bens. Mas, essa
aquisição constitui apenas um meio funcional à realização do efeito final
sucessivo, que se determina com atribuição definitiva dos bens ao
beneficiário. No caso do trust, não se verifica, em relação ao beneficiário
econômico, qualquer das hipóteses abarcadas pelo conceito de "detenção". A
transferência dos bens para o trustee retira do settlor toda a ingerência e
qualquer espécie de detenção sobre os bens transferidos. É por essa razão que
não é titular do patrimônio das trusts porquanto, neste caso, inexiste
disponibilidade econômica ou jurídica que autorize a incidência do imposto
Fl. 4957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

de renda, pois, o Recorrente está vinculado juridicamente aos trusts apenas na
qualidade de beneficiário final.
(f) Ausência de previsão legal que obrigasse o Recorrente a declarar sua condição
de beneficiário final dos trusts mantidos no exterior. Inaplicabilidade da multa
aplicada pela falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão. Não
declarou anteriormente ser beneficiário dos trusts porquanto que inexistia no
ordenamento jurídico brasileiro qualquer forma de regulamentação do
instituto, e tampouco legislação que o obrigasse a prestar tais informações à
RFB e ao BACEN. No presente caso o Recorrente deixou declarar ao
BACEN e a RFB, no período entre 2008 e 2013, a existência de valores de
titularidade do trust ORION SP e o mesmo teria ocorrido, em tese, em relação
à conta do trust TRIUMPH SP. Quanto aos valores depositados nas contas
TRIUMPH SP e ORION SP, vale registrar que eles foram objeto, no ano de
2003, da contratação de trusts. Essa estrutura negocial implicou a
transferência do Recorrente para o trustee da plena titularidade dos bens
objeto da contratação do trust. E em razão dessa contratação. Os ativos
auferidos licitamente no exterior foram transferidos para a titularidade de
pessoa jurídica organizada para tanto pelo trustee, como é próprio da estrutura
e funcionamento do trust. A circunstância de que o Recorrente nunca teve o
dever de declarar valores titularizados pelo trustee advém da ausência de
norma secundária que o obrigasse a tanto na ordem jurídica brasileira. Isto
porque no caso concreto, a obrigação de declarar a detenção de depósitos no
exterior de sua titularidade que estejam acima de US$ 100.000,00, no último
dia do ano anterior, nos termos das Resoluções do CMN. Todavia, os recursos
mantidos no exterior não são de titularidade do recorrente, mero beneficiário
final. Tanto inexistia previsão legal que obrigasse o Recorrente a declarar sua
condição de beneficiário final das trusts, que a Receita Federal do Brasil
editou, em 2016 (i.e., após os anos-calendários que são objeto desta
autuação), a IN RFB n. 1634 para preencher a lacuna normativa. as normas
que estabelecem o dever de declarar, até a publicação da IN 1634, não
previam a obrigatoriedade de o Recorrente declarar à Receita Federal do
Brasil sua condição de beneficiário de contratos de trust. Dito isso, não há que
se falar multa pela falta de recolhimento do IRPF supostamente devido a
título de carnê-leão.
(g) Equívocos fiscais que ensejaram o suposto valor patrimonial a descoberto no
ano-calendário 2011. Ao apurar a variação patrimonial a descoberto, a
Fiscalização não poderia ignorar as riquezas e o patrimônio e investimentos
acumulados pelo recorrente ao longo de sua vida para com base no fluxo de
caixa de apenas um ano-calendário afirmar a existência de despesas maiores
que as receitas existentes. A fiscalização não considerou os saques mensais
realizados nas contas do Banco do Brasil e depositados em parte nas contas
dos Bancos Itaú e Bradesco. A consequência imediata dessa omissão foi a
apuração a menor da totalidade dos recursos movimentados pelo Recorrente
no seu fluxo de caixa. Ao glosar os saldos existentes nas referidas contas para
composição da totalidade dos recursos disponíveis ao recorrente, a
fiscalização deixou de incluir a existência dos valores sacados e que por isso
Fl. 4958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

estavam disponíveis em espécie. Nem todo o ingresso financeiro constitui-se
em acréscimo patrimonial, sendo necessário se verificar cada caso concreto.
A glosa dos saldos/receitas após a inclusão dos saques como recursos
disponíveis aponta a inexistência de variação patrimonial naquele ano-
calendário. A circulação de dinheiro em espécie pelo recorrente não configura
nenhuma ilegalidade e tampouco variação patrimonial a descoberto. Não
tendo a fiscalização cumprido a exigência legal relacionada ao cálculo da
matéria tributável, não há como manter a autuação.
(h) Qualificação da multa e caráter confiscatório da penalidade. A incidência da
multa de 150% pretendida pelo Fisco no presente caso deve haver a
ocorrência (e comprovação) de sonegação, fraude ou conluio mencionados
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, o dolo e o conluio não se presumem. O Supremo Tribunal Federal
já atestou a ilegalidade e confisco da multa punitiva que ultrapassa 100%.
(i) Sustentação oral. Requer a prévia intimação dos advogados em seu endereço
profissional para a realização de sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/08/2017 (e-fls. 4899), o recurso
interposto em 01/09/2017 (e-fls. 4902) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Não enquadramento do Impugnante nos critérios da Portaria RFB n. 2.193/2014.
Incompetência territorial e funcional da DEMAC-BH. Violação dos Princípios da Legalidade, da
Isonomia, da Confiança do Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade
(substantive due process of law). As alegações de incompetência da autoridade lançadora e de
violação a diversos princípios e regras constitucionais a demandar a nulidade do procedimento
fiscal e, por consequência, do próprio lançamento constituem-se em matéria submetida à
apreciação do Poder Judiciário (petição inicial, e-fls. 855/869), tendo a fiscalização inclusive
invocado a sentença prolatada em 07 de outubro de 2015, constante das e-fls. 871/886, a denegar
a segurança no processo n° 0044796-35.2015.4.01.3800 (com apelação pendente, conforme
consulta ao andamento disponibilizado na internet). Assim, diante da renúncia à esfera
administrativa, não cabe ao presente colegiado apreciar a matéria (Súmula CARF n° 1). E, se
coubesse, seria o caso de, na mesma linha da sentença judicial, adotar-se o entendimento de a
competência para fiscalizar e lançar decorrer da lei e não do Regimento Interno da Receita
Federal ou de ato do Secretário da Receita Federal, estando o procedimento fiscal e o auto de
infração amparados pelos arts. 6°, I, a, c e d, da Lei n° 10.593, de 2002, e art. 9°, §§2° e 3°, do
Decreto n 70.235, de 1972, com redação da Lei n 8.748, de 1993, bem como pela Súmula CARF
n° 27, não tendo as regras explicitadas pelo exercício do poder regulamentar o condão de
Fl. 4959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

invalidar fiscalização e lançamento. Além disso, seria o caso de se asseverar falecer competência
ao presente colegiado para invalidar o procedimento fiscal e o lançamento dele decorrente por
suposta violação dos princípios e regras constitucionais invocados nas razões recursais (Súmula
CARF n° 2).
Acusação fiscal de omissão de dividendos e rendimentos recebidos no exterior:
ilicitude das provas. A fiscalização consignou expressamente (e-fls. 45) que os dados em poder
do Ministério Público Federal foram compartilhados com a Receita Federal do Brasil por força
de autorização judicial dada pelo Sr. Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, nos
autos da Ação Cautelar 4008/DF (e-fls. 4677/4682), tendo o voto do Ministro Teori Zavascki (e-
fls. 1093/1155) quando do recebimento do recebimento parcial da denúncia contra Eduardo
Cunha no Inquérito 4146/DF, ressaltado que a transferência, por sistema de cooperação jurídica
internacional, do material probatório colhido pela Confederação Suiça se operou sem qualquer
limitação ao alcançe das informações e aos meios de prova compartilhados, nada impedindo a
utilização daquelas provas nas investigações produzidas no Brasil, circunstância ressaltada pela
decisão recorrida (e-fls. 4861). Diante disso, caem por terra todas as alegações no senteido de
ilegal obtenção das provas compartilhadas.
Decadência O recorrente sustenta a decadência dos lançamentos referentes ao
ano-calendário de 2010.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem
percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em
relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF n° 38).
O lançamento foi cientificado em 07/12/2016 (e-fls. 02, 4723 e 4840) e, no que se
refere ao ano-calendário de 2010, envolve omissão de dividendos recebidos de fontes no exterior
creditados nas contas ORION SP e TRIUMPH SP, omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada na conta ORION SP e omissão de ganhos de
capital na alienação de ações e outros ativos financeiros mantidos no exterior, nas contas ORION
SP e TRIUMPH SP, tendo a fiscalização qualificado a multa de ofício.
Portanto, todos os lançamentos referentes aos fatos geradores atinentes ao ano-
calendário de 2010 imputam a constatação da interposição dolosa dos trusts ORION SP e
TRIUMPH SP de modo a ocultar ser o recorrente o efetivo titular dos ativos a envolver as contas
ORION SP e TRIUMPH SP, ou seja, o preenchimento da parte final do § 4°, do art. 150 do CTN,
a atrair o prazo do art. 173, I, do CTN.
A constatação do efetivo preenchimento da parte final do § 4°, do art. 150 do
CTN demanda a análise das alegações de mérito no que toca aos trusts e, como no próximo
tópico será demonstrado, as alegações do recorrente não prosperam, sendo nítida, diante do
conjunto probatório, a intenção do autuado de artificialmente ocultar patrimônio e renda.
Diante do art. 173, I, do CTN, não se operou a decadência, quando se considera a
intimação efetuada em 07/12/2016 e a ocorrência do fato gerador complexivo em 31/12/2010.
Fl. 4960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

No tocante ao ganho de capital na alienação de bens e direitos, não há fato gerador
complexivo. A apuração e tributação se operam em separado, não se sujeitando ao ajuste anual
(Lei no 8.981, de 1995, art. 21, § 2o) e devendo ser pago até o último dia útil do mês subsequente
ao da percepção do ganho (Lei no 8.981, de 1995, art. 21, § 1o).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração (e-fls. 08 e 09), os fatos geradores atinentes ao ano-calendário de 2010 a envolver
ganhos de capital na alienação de bens e direitos ocorreram em 08/01/2010, 11/01/2010,
17/03/2010,
19/03/2010,
22/03/2010,
21/04/2010,
27/09/2010
e
01/10/2010.
Logo,
considerando-se a intimação em 07/12/2016, resta caracterizada a decadência no que toca ao
lançamento relativo ao ganho de capital ocorrido durante o ano-calendário de 2010.
Em relação à multa isolada, temos de asseverar que a multa pelo descumprimento
de obrigação acessória não se confunde com tributo sujeito à homologação, logo a contagem do
prazo decadencial submete-se também à regra geral estabelecida no art. 173, I, do CTN e,
considerando que o carnê-leão deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao
recebimento dos rendimentos e que apenas após essa data pode ser exigida a multa em questão,
conclui-se para os rendimentos auferidos durante os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 não há que se
falar em decadência diante do lançamento cientificado em 07/12/2016 (e-fls. 02, 4723 e 4840).
Por fim, a circunstância de haver ou não anterior fiscalização/autuação em relação ao
ano-calendário de 2010 não interfere na contagem do prazo decadencial de infrações posteriormente
detectadas.
Afasta-se, destarte, a prejudicial de decadência, exceto quanto aos ganhos de
capital na alienação de bens e direitos ocorridos no ano-calendário 2010 (08/01/2010,
11/01/2010, 17/03/2010, 19/03/2010, 22/03/2010, 21/04/2010, 27/09/2010 e 01/10/2010).
Inexistência de disponibilidade jurídica ou econômica dos dividendos e
rendimentos recebidos pelos trusts mantidos no exterior. O recorrente sustenta ser apenas
beneficiário final dos trusts denominados ORION SP e TRIUMPH SP, mantidos no exterior.
Assim, não seria titular do patrimônio de propriedade dos trusts , não detendo
disponibilidade jurídica ou econômica dos dividendos, rendimentos e ganhos de capital auferidas
pelos trusts, sendo em verdade beneficiário econômico efetivo final, qualidade nunca ocultada.
Para instruir sua argumentação, o contribuinte carreou aos autos com a
impugnação com dois Pareceres, um da lavra do Min. Francisco Resek (e-fls. 4764/4778) e outro
do Prof. José Tadeu De Chiara (e-fls. 4780/4833), dos quais destaco:
5. A relação característica do trust tem, assim, três personagens: o settlor ou instituidor,
o trustee, que recebe daquele o patrimônio, e o beneficiary ou beneficiário final do
patrimônio. O settlor ou instituidor dá ao trustee as diretrizes de administração e
utilização dos valores, cuja propriedade ele então transfere ao trustee. Este pode ser
pessoa natural ou coletiva (muitas vezes uma casa bancária ou empresa congênere) e,
após a transferência, passa a ser titular da propriedade do patrimônio, devendo, a seu
critério, administrá-lo e torná-lo produtivo, mas sempre em benefício das pessoas ou
propósitos indicados pelo settlor. O beneficiary ou beneficiário, por sua vez, é pessoa
natural ou coletiva, causa ou propósito específico, indicado vestibularmente pelo settlor.
Não se exige nenhuma espécie de manifestação de concordância da parte do
beneficiário - que, fato singular, pode até mesmo não ter consciência dessa sua
condição.3 (...)
Fl. 4961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

6. É de entendimento majoritário, em doutrina5, que a triangularidade de tal relação é
transitória, existindo apenas até a conclusão da transferência da propriedade do settlor
ao trustee.6 Isso porque consumada tal transferência o settlor deixa de intervir no
negócio: ele não detém mais direitos sobre o patrimônio transferido nem sobre sua
administração ou destino final.7 A partir desse momento, pois, a relação jurídica passa a
envolver apenas o trustee e os beneficiários. Se de um lado o trustee encontra-se
obrigado a administrar os bens em favor dos beneficiários, de outro são estes os
detentores de legítimo interesse em questionar atos do trustee que violem aquela
obrigação8 - ainda que a doutrina vacile quanto à aventada existência ou extensão de um
direito de sequela.9 Entretanto, à parte o interesse em questionar atos do trustee que
possivelmente violem o trust, os beneficiários não têm direito líquido e certo a
precipitar o recebimento dos bens confiados ao trustee.10 (...)
9. É seguro que o trustee detém sobre o patrimônio afetado um autêntico direito de
propriedade, ainda que limitado. Acresce que a administração desse patrimônio é de sua
exclusiva competência. O settlor não conserva nenhum direito quanto ao uso, fruição ou
disposição dos bens dados em trust, nada lhe cabendo decidir sobre a administração
provida pelo trustee. De outro lado, não obstante o fato de tais bens serem
administrados em seu favor, o beneficiário não tem tampouco o direito de se apropriar
deles ou de intervir no seu manejo, não podendo exigir que o trustee adote tal ou qual
medida. A discricionariedade nas decisões sobre o que fazer em proveito futuro dos
beneficiários é exclusiva do trustee.
__________________________
8 O questionamento haveria de ter por objeto uma violação patente do trust, como a apropriação
indébita do patrimônio para uso próprio, ou a disposição em benefício próprio ou de pessoa estranha à
relação. A discricionariedade do trustee na administração do patrimônio ainda é regra geral, cabendo a
este avaliar as linhas de ação suscetíveis de trazer maior benefício aos propósitos do trust.
(e-fls. 4767/4769)
(...) a causa função do "trust" é pressupostamente o exercício a propriedade dos bens e
o cumprimento pelo trustee das regras de gestão dos bens objeto do negócio jurídico do
"trust", destinação de seus rendimentos, se houver, e da sua propriedade ao beneficiário;
para isso, o funcionamento da relação jurídica depende, por óbvio, da aquisição da
propriedade do bem, pelo trustee ao settlor, que assim permite a entrada em
funcionamento do "trust". Aí o indispensável efeito real condicionante do
funcionamento do "trust", consensualmente ajustado.
Daí decorre o regime de direito que cerca a relação principal, qual o contrato entre o
settlor e o trustee, distinto da situação jurídica [noção tratada na Parte II — Apêndice]
de transmitente da propriedade, do settlor, e de adquirente do trustee, relativamente ao
bem objeto do contrato de "trust". Enquanto aquele deixa de exercer o domínio sobre o
bem, podendo apenas exigir que o trustee cumpra os deveres e obrigações ínsitos na sua
situação jurídica, o último tem a propriedade cercada por ônus e deveres determinados
pelo "trust", cujo cumprimento, contudo, se localiza no campo da tutela das relações
pessoais, de índole indenizatória, caracterizadamente. (...)
"O emprego promíscuo de legitimidade e legitimação não favorece o exame objetivo de
duas situações muito diferentes. É preciso distinguir. Em matéria de negócio jurídico, a
legitimidade existe sempre, salvo uma ou outra hipótese em que, então, a ilegitimidade é
determinada pela lei. A ilegitimidade é uma situação de exceção, em que, por força de
relação jurídica ou fática entre o declarante e outra pessoa, o ordenamento cria um
obstáculo para a realização de um negócio jurídico. É um impedimento. Por exemplo,
um ascendente não pode vender bens a um descendente. Ora a legitimação não é nada
disso. Legitimação é o poder de dispor de determinada res. [...] A legitimação não é
qualidade do agente e não depende, diretamente, sob o aspecto negativo (de falta de
legitimação), de relação com outra pessoa. Tem legitimação quem tem poder de dispor.
Poder de dispor é uma faculdade resultante da posição do sujeito em relação a um
'direito'. [...] Se há quem tenha poder de dispor, sem ser titular do direito, ocorre
Fl. 4962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

também a hipótese inversa, isto é, há quem seja titular do direito, sem ter poder de
dispor: por exemplo, o proprietário de bem imóvel inalienável."
14.- Esse ponto de extrema relevância para o encaminhamento das respostas à consulta,
no caso vertente, e por isso é oportuno asseverar:
Tanto o settlor Quanto o beneficiário, uma vez contratado o "trust" e
entrado em funcionamento, isto é, transmitidos os bens objeto da
contratação, não têm legitimação em relação aos bens transmitidos e, o
beneficiário, em relação aos benefícios a ele atribuídos.
(...) Uma vez estipulada, a revogabilidade do "trust" se impõe como possibilidade de o
ajuste pessoal, sublinhe-se, ser encerrado e, em razão disso, nascer para o trustee o
dever contratual de transmitir ao settlor a titularidade dos bens. que por ele, settlor, lhe
fora transmitida em razão da contratação do "trust". Uma vez revogado, deixa de haver
a legitimação do trustee em relação aos bens, que, deles, não mais poderia dispor,
segundo as regras contratadas. Mas, ainda aí, o settlor não goza de uma ação real em
face do trustee inadimplente ou do terceiro adquirente dos bens do "trust". As medidas
do settlor em relação ao trustee serão sempre de natureza pessoal e indenizatória.
(e-fls. 4793, 4797 e 4798)
Assinale-se que o Parecer do Min. Francisco Resek (e-fls. 4764/4778) trata do
tema em tese e o Parecer do Prof. José Tadeu De Chiara (e-fls. 4780/4833) versa sobre a situação
do recorrente, mas não há como se aferir a que documentos efetivamente teve acesso, pois não
está com eles instruído.
Sobre o tema, a Solução de Consulta Cosit n° 41, de 31 de março de 2020, para
concluir que o recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no País
consubstanciados em valores percebidos na qualidade de beneficiária de trust constituído nas
Bahamas é fato gerador de imposto de renda, conceitua:
10. Observe-se que o termo trust pode ter mais de uma acepção, sendo uma delas aquela
prevista na Convenção de Haia, realizada em 01/07/1985, com entrada em vigor
01/01/1992, da qual o Brasil não é signatário.
11. No Artigo 2o da Convenção, temos que: “o termo trust se refere a relações jurídicas
criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o outorgante, quando os bens forem
colocados sob controle de um curador para o benefício de um beneficiário ou para
alguma finalidade específica.” (grifos acrescidos)
12. Conforme citado pela consulente, o trust tem elementos subjetivos que seriam:
settlor, trustee e beneficiário.
13. O settlor é aquele que, por meio de uma manifestação unilateral de vontade, destina
parte ou o todo de seu patrimônio para formar o trust.
14. O trustee é a pessoa ou instituição que irá administrar os bens, ressaltando-se que os
bens não se confundem com o patrimônio pessoal do trustee, mas formam um
patrimônio à parte.
15. O beneficiário consiste em um ou mais indivíduos indicados pelo settlor, para,
conforme termos e prazos estabelecidos na constituição do trust, receber do trustee o
que for objeto do trust (“res”), condicionado ou não a evento futuro definido pelo
settlor. Este, pode, também, determinar que o beneficiário vá recebendo os frutos da
“res” ao longo do tempo.
Fl. 4963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

16. Como elementos objetivos há o objeto (“res”) e um ato de vontade (trust deed). O
trust deed determina todas as condições sob as quais serão administrados os bens, como
as obrigações do trustee, prazo de duração do trust, entre outros itens.
Para a solução do presente litígio, é irrelevante a discussão de ser o instituto em
questão compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, eis que os fatos ocorreram no
exterior, tendo a fiscalização sustentado que o conjunto probatório a instruir o lançamento
demonstraria que o recorrente não observou o instituto do trust tal como regrado no exterior,
pois o recorrente cumularia na prática as figuras de instituidor (settlor), administrador (trustee) e
beneficiário (beneficiary), de modo a que o autuado seria o real titular das contas ORION SP e
TRIUMPH SP, sendo os trusts uma mera formalidade elaborada para promover a blindagem de
seu patrimônio.
Em relação à conta ORION SP, os documentos estão nas e-fls. 1662/1819 e
1993/2609, com traduções nas e-fls. 1820/1992.
A análise dos documentos em questão revela que a o trust ORION SP, constituído
em Edimburgo, Escócia, manteria conta pessoa jurídica no Banco Julius Baer, antigo Merrill
Lynch Bank (Docs. 1_4548.1602 e 6_4548.1602_2120.333.01_USD_B), contudo, desde a
criação da conta, o autuado consta como proprietário-beneficiário (pessoa que contribui ou
exerce o controle sobre a conta, segundo a documentação do banco) e procurador responsável
pela movimentação da conta, sendo que o endereço de correspondência não é o do trust ORION,
mas o mesmo da TRIUMPH nos Estados Unidos, sob a justificativa de os correios do Brasil não
serem confiáveis. Além disso, há indicação de ser o trust revogável a possibilitar a qualquer
tempo disposição dos bens pelo instituidor do trust, havendo documento relativo a uma
revogação parcial com a assinatura do recorrente, e documento a informar endereço eletrônico
também assinado pelo recorrente. O Banco na documentação a traçar o perfil do cliente para fins
de compliance sempre faz referência ao recorrente e não ao trust.
Em relação à conta TRIUMPH, os documentos estão nas e-fls. 2610/2760 e
2896/3537, com traduções nas e-fls. 2761/2894.
A análise dos documentos em questão revela que a o trust TRIUMPH SP,
constituído em Edimburgo, Escócia, manteria conta garantia (trust account) no Banco Julius
Baer, antigo Merrill Lynch Bank (Docs. 1_4546.6857), contudo, desde a criação da conta, o
autuado consta como proprietário-beneficiário (pessoa que contribui ou exerce o controle sobre a
conta, segundo a documentação do banco) e dentre os procedimentos de identificação do cliente
consta a indicação da questão secreta “O nome de minha mãe” e a resposta “ELZA”, nome da
mãe do autuado, sendo que o próprio recorrente assina papeis a tratar do risco das atividades e a
declarar patrimônio. O Banco na documentação a traçar o perfil do cliente para fins de
compliance sempre faz referência ao recorrente e não ao trust. No Formulário de Informações
sobre a Conta Bancária de Clientes Internacionais consta tratar-se também de trust revogável a
ter por settlor (pessoa que contribui com ativos para a formação do trust) o recorrente e por
pessoa autorizada a controlar os ativos no trust também o recorrente. Destaco ainda que também
se indicou endereço nos Estado Unidos sob a justificativa de os correios no país de residência
não serem confiáveis.
Diante do conjunto probatório carreado aos autos pela fiscalização, não há como
não se negar a utilização dos trusts como meio para se ocultar o real titular das contas ORION
SP e TRIUMPH SP.
Fl. 4964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

A ponderar também a documentação obtida na Suíça, a mesma percepção foi
adotada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ao acompanhar por maioria o parecer
do Relator Deputado Marcos Rogério1 e pelo Plenário da Câmara dos Deputados ao cassar o
mandato do Deputado Eduardo Consentino Cunha por 450 votos a 10.
O Termo n° 15 - Verificação Fiscal (e-fls. 34/135) invocou o voto do Relator
Deputado Marcos Rogério, tendo a fiscalização carreado aos autos a integra do parecer/voto do
referido Deputado pela perda do mandato parlamentar (e-fls. 1439/1524), merecendo destaque os
seguintes excertos do voto (e-fls. 1474/1479):
B.4.1) A CONTA TRIUMPH SP
O trust TRIUMPH SP foi constituído em Edimburgo, Escócia, sendo localizado na 15
Athol Crescent, Edimburg, Scotland. Posteriormente, para abrir a conta na Suíça em
03/05/2007, o Deputado Eduardo Cunha se utilizou dos serviços de escritório sediado
em Douglas, capital das Ilhas de Man, conhecido paraíso Fiscal.
A conta foi aberta no Banco Julius Baer, havendo diversos documentos demonstrando
que Eduardo Cunha é o beneficiário final e tinha o controle efetivo de todos os valores
lá depositados. Há, por exemplo, na relação de documentos enviados pela Suíça, o
passaporte do parlamentar, bem como formulário de abertura de conta, no qual consta o
nome de "Eduardo Consentino da Cunha" como beneficiai owner.
Na relação de documentos ainda se tem pedido para que as correspondências bancárias
sejam enviadas a uma caixa postal em Nova Iorque, sob a justificativa de que os
serviços postais brasileiros não eram confiáveis.
Reparem que, embora teoricamente coubesse ao trustee localizado na Escócia
administrar a conta, a correspondência era enviada para os Estados Unidos sob a
alegação de que, no Brasil, os correios eram ruins. Ademais, quanto ao formulário que
deveria ter sido preenchido pelo trustee, quase todo ele se encontra em branco,
indicando-se apenas, a certa altura, a sua denominação social no item "Trust Name."
Também há na documentação bancária relacionada a esta conta a assinatura de Eduardo
Cunha autorizando o Banco a realizar alguns investimentos de risco. Novamente, a
assinatura não é do trustee, a quem teoricamente caberia administrar os valores e
gerenciar os riscos da propriedade, mas do próprio Eduardo Cunha.
Finalmente, há documentação bastante ilustrativa, relacionada à política do Banco Julius
Baer voltada a conhecer os próprios clientes. Aqui, fica evidente que era Eduardo
Cunha o titular da conta, e não o trust.
Isto porque, se correta a tese da defesa, o cliente deveria ser o trustee, mas no caso
concreto todo o perfil do cliente da conta é feito considerando a pessoa de Eduardo
Cunha. Vale dizer que, conforme documento produzido pelo próprio Banco Julius Baer,
o beneficiai owner, e não o trustee, é a pessoa responsável pelo controle da conta.
No perfil elaborado pelo Banco Suíço, em 3 de maio de 2007, sobre o respectivo cliente,
consta que Eduardo Cunha foi presidente da TELERJ e eleito Deputado Federal em
1998 pela primeira vez, possuindo naquela época urna fortuna de US$ 5.000.000,00. Há
também notícia de que o provedor dos ativos depositados na conta de nome TRIUMPH
é Eduardo Cunha.

1 https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-
15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
Fl. 4965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

Tal fato nos leva a indagar: ora, se o trust foi instituído antes da abertura da conta e, em
tese, toda a propriedade havia sido transferida previamente para o trustee, como o
próprio banco suíço afirmou que o provedor dos ativos da conta TRIUMPH era Eduardo
Cunha, e não o trustee? Por que, ademais, em outro documento produzido pelo banco
(KDI Required Information) consta o nome de Eduardo Cunha como cliente, e não o do
trustee?
Há, por fim, outra circunstância peculiar e bastante ilustrativa. Ante a solicitação do
banco para a formulação de uma pergunta e uma resposta secretas para o caso de o
cliente esquecer a própria senha e precisar acionar o help desk, os respectivos campos
foram preenchidos com as seguintes pergunta e resposta: "My mother's name" e "Elza",
numa inequívoca referência à mãe do representado, de nome Elza Consentino da Cunha.
Considerado o quadro, as informações fornecidas pelo próprio banco suíço deixam claro
que os ativos eram do Deputado Eduardo Cunha e era ele que exercia o controle da
conta, podendo usar, gozar, administrar e dispor do dinheiro ali existente. Esta, como já
visto, é a clássica definição do direito de propriedade, versada no artigo 1228 do Código
Civil:
Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Não foi outra a conclusão a que chegou o Banco Central Brasil ao analisar os mesmos
documentos encaminhados. Eis o teor do parágrafo 97 do parecer jurídico elaborado por
aquela instituição:
97. O vínculo jurídico se reforça quando se atina a que, conquanto não conservasse,
formalmente, a titularidade das contas Triumph, Orion e Netherton, era ao interessado
que, no fim das contas, caberia estabelecer se, quando, por que e para quem os valores
depositados nas contas Triumph, Orion e Netherton seriam movimentados, aproximando-
o daquilo que sempre negou ser, isto é, o verdadeiro 'dono do dinheiro'. Sua ingerência
efetiva sobre os haveres estava apoiada em precondições especialmente arranjadas para
lhe assegurar um obrar livre e desimpedido, conclusão que se apoia no documento
International Client Account Information Form, em que são reunidas informações de
caráter pessoal, profissional, patrimonial, econômico e financeiro necessários a subsidiar
o conhecimento de seus clientes pelo Merryl Lynch, nele definindo-se, de partida - o que
é deveras relevante - o beneficiai owner como "the person what contributes to or exercises
control over the account
O trust TRIUMPH, ademais, segundo asseverado pelo Banco Central do Brasil, foi
constituído sem nenhuma qualificação, inclusive no tocante a valores e acervos
patrimoniais supostamente transferidos para o trustee. Pela análise dos documentos
enviados, mostra-se evidente que Eduardo Cunha era o real titular da conta, sendo o
trust uma mera formalidade elaborada para promover a blindagem de seu patrimônio.
Aqui, não foram atendidos requisitos básicos para a existência de um trust: não é o
trustee que controla a propriedade nem gerencia o patrimônio nem vem dele a
contribuição para a formação dos ativos da conta. O beneficiai owner, por sua vez, não
possui qualquer restrição sobre a propriedade, atuando com poderes que vão muito além
de alguém que tem a mera fruição do patrimônio. Vale dizer que o trustee, a quem
caberia gerenciar e administrar os valores, sequer recebe a correspondência bancária.
Veremos que o mesmo ocorre com as demais contas relacionadas ao parlamentar.
B.4.2) A CONTA ORION
A ORION foi constituída na Escócia, exatamente no mesmo endereço do trust
TRIUMPH. Desta vez, porém, a conta no banco suíço foi aberta na forma de conta
corporativa, e não corno uma trust account. Este detalhe em nada modifica o fato de
que, mais uma vez, os documentos produzidos revelam ser o Deputado Eduardo Cunha
o verdadeiro titular da conta e dos valores depositados no Banco Julius Baer, sendo a
ORION urna mera formalidade desprovida de qualquer conteúdo econômico.
Fl. 4966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

Novamente, há o passaporte do parlamentar e outra vez é ele que consta nos formulários
do banco como beneficiai owner da conta aberta. Mais uma vez, há expressa orientação
para que o banco remeta a correspondência para Nova Iorque, tendo em vista as
supostas deficiências do serviço postal brasileiro. Não obstante, a ORION fica na
Escócia.
Considerado o fato de agora a conta ser corporativa, há documento atribuindo a Eduardo
Cunha poderes para ser o procurador da empresa ORION, o que, na prática, lhe confere
total liberdade para movimentar os ativos ali depositados. Aliás, neste caso, o Deputado
Eduardo Cunha também consta como único signatário autorizado para conta.
Igualmente, há vários documentos em que o nome de Eduardo Cunha aparece como
account hoider e na documentação bancária voltada a descrever o perfil do cliente, é o
perfil de Eduardo Cunha, e não o da empresa ORION, que é elaborado pelo Banco
Jtilicis Baer. As informações ali colocadas, por sinal, são bastante similares àquelas
presentes no perfil elaborado para a conta TRIUMPH.
Há, por seu turno, documentação produzida pelo próprio banco no sentido de afirmar
que o beneficiai owner é o verdadeiro responsável pelo controle da conta. Em outro
documento, urna funcionária do banco suíço, de nome Elisa Maihos, afirma que a
CONTA ORION foi aberta com os recursos de Eduardo Cunha, e não com os recursos
da empresa ORION. Destaca ademais ser ele cliente do Mertyll Lynch há mais de vinte
anos e assevera que, em recente reunião realizada, soube ele estar começando
promissores negócios na área de energia. O banco Julius Baers, é importante esclarecer,
é o antigo Mertyll Lynch Bank.
Por fim, em determinado formulário pertinente à abertura da conta ORION, há
informação de que o cliente é o mesmo cliente da conta denominada TRIUMPH.
As circunstâncias e o contexto que cercam a ORION são quase idênticos aos que
envolvem a TRIUMPH, tornando-se importante, mais uma vez, transcrever algumas das
conclusões a que chegou o Banco Central do Brasil sobre os documentos enviados. A
saber:
99. Em suma o relacionamento do interessado com o Merril Lynch era profícuo e
marcado pelos mais diversos negócios jurídicos, inclusive de crédito, associados à
abertura, manutenção e movimentação das Contas Triumph, Orion e Netherton, por meio
dos quais o poder de fato sobre os bens, direitos e valores nelas depositados era exercível
com lastro na titularidade de direitos e interesses decorrentes das qualidades de beneficiai
owner, account holder , client, principal, quando não attorney, o que encontra completa
confirmação em exerto do documento intitulado " Source of Wealth Momo", que a certa
altura, integrou dossiês confeccionados pela instituição financeira sobre " Eduardo
Cunha" para o cumprimento de exigências afetas à política " Conheça seu Cliente":
Ante o quadro, fica evidente o uso de instrumentos jurídicos pelo representado para a
prática de fraudes e com o único objetivo de mascarar a existência de patrimônio no
exterior. O Deputado Eduardo Cunha mentiu à CPI, pois sempre soube e teve pleno
conhecimento de que ele era o verdadeiro proprietário do dinheiro.
Por conseguinte, os elementos probatórios constantes dos autos infirmam a
alegação do recorrente de que não teria qualquer espécie de detenção ou ingerência sobre as
contas ORION SP e TRIUMPH SP, sendo nítida a artificial e dolosa interposição dos trusts para
ocultar ser o autuado o real titular das contas e afastar indevidamente a incidência do imposto de
renda.
Ausência de previsão legal que obrigasse o Recorrente a declarar sua condição de
beneficiário final das trusts mantidos no exterior. Inaplicabilidade da multa aplicada pela falta de
recolhimento do IRPF a título de carnê-leão. Como demonstrado no tópico anterior, o recorrente
Fl. 4967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

era o efetivo titular das contas ORION SP e TRIUMPH SP, tendo havido irregular interposição
dos trusts. Logo, em face da legislação citada no Auto de Infração, cabia a inclusão das contas
mantidas no exterior na Declaração de Bens e Direitos das Declarações do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física e o oferecimento à tributação no ajuste anual da renda por meio delas
ocultada, bem como o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) para os valores recebidos de
fontes no exterior, sendo cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão (Súmula CARF n° 147).
Equívocos fiscais que ensejaram o suposto valor patrimonial a descoberto no ano-
calendário 2011. O recorrente sustenta que a apuração da variação patrimonial não pode ignorar
as riquezas e o patrimônio e investimentos acumulados ao longo de sua vida para com base no
fluxo de caixa de apenas um ano-calendário afirmar a existência de despesas maiores que as
receitas existentes e que não teriam sido considerados saques mensais realizados nas contas do
Banco do Brasil e depositados em parte nas contas dos Bancos Itaú e Bradesco. No seu entender,
haveria glosa dos saldos/receitas existentes nas referidas contas para composição da totalidade
dos recursos disponíveis ao recorrente, deixando a fiscalização de incluir a existência dos valores
sacados e que por isso estavam disponíveis em espécie, constituindo-se em ingresso financeiro
representativo de mera circulação via dinheiro em espécie entre contas do recorrente, sem
acréscimo patrimonial. Diante disso, conclui que a fiscalização não teria cumprido as exigências
legais, não havendo como se manter a autuação.
As riquezas e o patrimônio acumulado ao longo da vida do recorrente podem ser
considerados no fluxo de caixa do ano-calendário objeto da fiscalização, mas, para tanto, deve
ser ponderada a Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual (e-fls.
4705/4711), bem como a prova eventualmente produzida pelo contribuinte.
No caso concreto, o fluxo de caixa se refere ao ano-calendário de 2011 e a
Declaração de Bens e Direitos (e-fls. 4708/4709) não respalda a manutenção de dinheiro em
espécie em 31/12/2010 e nenhum dos bens e direitos declarados em 31/12/2010 foi alienado
durante o ano-calendário de 2011.
Logo, eventuais recursos advindos de saques (ou descontos de cheque) das contas
do recorrente efetuados até 31/12/2010 devem ser tidos por consumidos no próprio ano-
calendário em que efetuados em face da Declaração de Bens e Direitos apresentada, não tendo o
recorrente se desincumbido do ônus de provar que os manteve em espécie no início do exercício
financeiro subsequente e que indevidamente deixou de declará-los quando informou a situação
de seus bens e direitos na data de 31/12/2010.
Além disso, em face da Declaração de Bens e Direitos, também não prospera a
argumentação de que patrimônio amealhado ao longo da vida do recorrente teria sido consumido
em 2011 para fazer frente aos dispêndios constatados pela fiscalização, não tendo o contribuinte
apresentado prova em sentido contrário, e nem verifico prova de que “bônus” de anteriores
investimentos financeiros e imobiliários não teriam sido considerados pela fiscalização.
No que toca especificamente aos saques efetuados durante o ano de 2011 nas
contas do Banco do Brasil, detecto, diante dos extratos (e-fls. 379/391 e 428/434), que apenas
três saques foram empreendidos (e-fls. 385 e 388), mas, em face do conjunto probatório, não
consigo firmar a convicção de que tais valores teriam sido depositados em espécie nas contas dos
Bancos Itaú (e-fls. 517/518) e Bradesco (e-fls. 452/457), não prosperando a mera alegação
Fl. 4968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

genérica de circulação de dinheiro em espécie. O mesmo pode ser dito sobre os cheques pagos
em outra agência, acrescentando-se que não localizei nos autos prova de que os cheques em
questão teriam sido descontados (retirada em espécie) e pelo recorrente (enquanto beneficiário).
Pelo exposto, não há como se acolher a alegação de a fiscalização e a decisão
recorrida não terem observado o regramento atinente ao lançamento por acréscimo patrimonial a
descoberto.
Qualificação da multa e caráter confiscatório da penalidade. Em relação à omissão
de rendimentos referentes a vantagens indevidas recebidos de fonte no exterior (offshore Acona
International Investments Ltd) em conta do trust ORION SP (2011, 150%), a multa foi
qualificada pela constatação de se ter o contribuinte recebido no exterior a vantagens indevidas
entre maio/2011 e junho/2011, a partir de conta no Banco BSI, da offshore Acona International
Investments Ltd., tendo se utilizado do trust ORION SP para ocultar o rendimento, uma vez que
detinha plena disponibilidade jurídica e econômica dos valores mantidos na conta ORION SP (e-
fls. 132/134, também discorrendo sobre o trust TRIUMPH SP). A análise do conjunto
probatório, evidencia como correta a descrição dos fatos empreendida pela fiscalização, a
significar que a ocultação do rendimento por meio da dolosa interposição do trust ORION SP
autoriza a qualificação da multa de ofício, nos termos da legislação de regência.
Em relação à omissão de dividendos recebidos de fontes no exterior, creditados
em contas dos trusts ORION SP E TRIUMPH SP (2010, 2011, 2012 e 2013, 150%), e em
relação à omissão de ganhos de capital na alienação de ações e outros ativos financeiros
mantidos no exterior, em contas dos trusts ORION SP e TRIUMPH SP (2011 e 2013, 150%), o
mesmo pode ser dito, uma vez que, além da dolosa interposição do trust ORION SP, houve
também a dolosa interposição do trust TRIUMPH SP, como bem demonstra a prova constante
dos autos.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de
origem não comprovada em conta do trust ORION SP (2010, 150%), o mesmo também pode ser
dito, mas com o acréscimo, nesse caso específico, do entendimento pela qualificação da multa
encontrar respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
Em relação à omissão de rendimentos tendo em vista gastos incompatíveis com a
renda, caracterizado pelo excesso de aplicações sobre origens/sinais exteriores de riqueza no ano
de 2011, conforme Fluxo Financeiro Mensal (2011, 75%), a multa não foi qualificada (e-fls. 07).
Por fim, no que toca à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade por ofensa
ao princípio constitucional da vedação ao confisco, eis que a multa punitiva teria ultrapassado a
100%, devemos reiterar que o presente colegiado não é competente para afastar a aplicação da
legislação de regência (Súmula CARF n° 2), não havendo jurisprudência vinculante sobre o
tema.
Fl. 4969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.022 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730726/2016-15

Sustentação oral. Nos termos do Regimento Interno do CARF, a publicação da
pauta se dá no Diário Oficial da União, havendo ainda a divulgação no sítio do CARF na
Internet, sendo facultado as parte adotar os procedimentos prescritos para efeito de sustentação
oral. Além disso, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao advogado
em seu endereço profissional, em face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e na
Súmula CARF n° 110. Logo, não há como prosperar o pedido de prévia intimação dos
advogados em seu endereço profissional para a realização de sustentação oral.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para, em
razão da decadência, excluir do lançamento relativo a ganhos de capital na alienação de bens e
direitos os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2010.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4970
DF CARF MF
Documento nato-digital